Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-53.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13, e no art. 147, ambos do Código Penal (lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu, considerando a alegação de insuficiência de provas; (ii) verificar a adequação da valoração do vetor da culpabilidade, na primeira fase dosimétrica; (iii) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (art. 129, §13, do Código Penal – lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
4. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais nesse sentido.
5. Ainda que se constate a presença de agressões recíprocas, o réu, ao praticar o fato típico que lhe é imputado, extrapolou flagrantemente, de forma consciente e voluntária, o que seria suficiente para repelir a agressão. Tal excesso se evidencia pela desproporção de forças entre as partes, bem como pelas lesões sofridas.
6. Correta a valoração negativa da culpabilidade diante da prática dos delitos na presença dos filhos menores.
7. A condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais está correta, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares.
8. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.